Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Aposentadoria compulsória. Magistrado. Contagem recíproca de tempo de serviço ou contribuição. Benefício especial: opção, ato jurídico perfeito, imutabilidade. Proventos proporcionais.
1 - A aposentadoria compulsória do juiz por interesse público, prevista no art. 42, V, da LOMAN (LC 35/79), tem natureza jurídica sancionatória. Não se confunde, contudo, a punição - aposentadoria compulsória - com o efeito patrimonial dela decorrente (proventos proporcionais), oriundo das contribuições mensalmente pagas pelo magistrado ao longo de anos, as quais têm natureza previdenciária.
2 - O tempo de serviço anterior ao ingresso na magistratura, prestado a outro ente federativo (Distrito Federal), será computado (contagem recíproca, CF, art. 201, § 3o) no cálculo dos proventos da aposentadoria compulsória, devendo ser observado o requisito da idade mínima exigida para se aposentar.
3 – O pagamento do benefício especial de que trata o art. 3o, § 1o, da L. 12.618/12 pressupõe a aposentadoria do servidor ou membro de poder. O fato de a aposentadoria ser compulsória não suprime o direito ao benefício, que, quando feita a opção, importa em ato jurídico perfeito (inciso I, § 6o, do art. 3o, da referida lei), que é imutável, não sendo passível de supressão nem mesmo por lei.
4 – Recurso provido em parte.